Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE CARVALHO. Tudo está a indicar que o recurso não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). Isto porque, a petição recursal não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, porquanto o agravante se limita a reiterar os argumentos deduzidos na impugnação, na qual, outrossim, não foi veiculada qualquer das matérias de defesa elencadas no art. 525, I a VII, do CPC, a justificar o almejado efeito suspensivo. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator